Tribunal: TJMT
Processo: 0006368-58.2019.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006368-58.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 001.225.021-08 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DECEZARO - CPF: 531.192.901-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR A 1 ANO, MAS NÃO EXCEDENTE A 2 ANOS – AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Nas hipóteses de concurso de crimes, os prazos prescricionais devem ser computados de maneira individualizada para cada delito. Assim, se ambas as penas privativas de liberdade aplicadas ao acusado foram fixadas em patamar superior a 1 ano, mas não excedente a 2 anos, e o órgão acusatório não recorreu da sentença, publicada há mais de 4 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, extinguindo-se a punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Anderson de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006368-58.2019.8.11.0040 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos delitos de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 180,
caput
, do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o apelante suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos informativos e probatórios obtidos a partir de tal diligência; no mérito, requer a sua absolvição; em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal (Id. n. 192401722).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 192401726).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de
extinção da punibilidade
do apelante por força da prescrição superveniente; no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 193071177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de extinção da punibilidade suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça deve ser acolhida.

Como relatado,
Anderson de Oliveira
foi condenado à pena
total
de 1 ano e 7 meses de reclusão e 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática
dos delitos de receptação e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 180,
caput
, do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/2003.

A sentença foi publicada em 20 de janeiro de 2020

(Id. n. 192401717, p. 202), e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não recorreu, de modo que o
decisum
transitou em julgado para o
parquet
.

O § 1º do art. 110 do CP estabelece que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Outrossim, o a
rt. 119 do CP preceitua que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada um, isoladamente
”.

Assim, na espécie, considerando-se as penas fixadas pelo juízo
a quo
para cada crime, aplica-se, tanto em relação ao delito de receptação quanto em relação ao de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o prazo prescricional de 4 anos, consoante o art. 109, inciso V, do CP.

Logo, constatando-se que, desde a publicação da sentença, já transcorreram
mais de 4 anos – morosidade que não se pode
atribuir
a este Tribunal de Justiça, dado que os autos somente aportaram aqui
no final de novembro
de 2023,
já sem tempo hábil para julgamento –
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade

superveniente.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela PGJ,
declarando extinta a punibilidade
de
Anderson de Oliveira
,
com fundamento no art. 107, IV, do CP, e, consequentemente,
dou por prejudicada
a apelação por ele interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024